Tribunal: TJDFT
Processo: 0713751-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. ENVIO. ENDEREÇO. CONTRATO. ENTREGA NÃO EFETUADA. DESTINATÁRIO AUSENTE. MORA NÃO CONFIGURADA. EMENDA A INICIAL. NECESSIDADE.

1. A constituição da mora do devedor é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão com base no Dec-Lei no 911/69, não sendo, contudo, caracterizada com o inadimplemento da parte e a previsão de cláusula resolutiva expressa no contrato firmado.

2. A nova redação dada pela Lei no 13.043/2014 ao § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 passou a prever que o simples envio da notificação ao endereço do devedor, lançado no contrato, já seria suficiente para a comprovação da mora, uma vez que, expressamente, deixou de exigir a assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento.

3. Uma vez frustrada a notificação extrajudicial, constando, inclusive, que a diligência seria devolvida ao remetente em razão de que o destinatário se encontrava ausente, não há que se falar em caracterização da mora do devedor para fins do Dec-Lei no 911/69, conforme precedente.

4. Não configurada a mora da parte agravada, nos termos da notificação extrajudicial juntada pelo agravante, mostra-se necessária a emenda à inicial.

5. Recurso conhecido e não provido.